Tribunal: TJSP
Processo: 2106521-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Discussão sobre critérios de cálculos.
Litisconsórcio facultativo de 100 autores. Radiografias acostadas revelando que apenas 1 autor é

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determina a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000. Discussão sobre critérios de cálculos.
Litisconsórcio facultativo de 100 autores. Radiografias acostadas revelando que apenas 1 autor é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, sob a égide da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações – Interpretação restritiva dos termos do título executivo.
- Coautora MARIA RODRIGUES CARVALHO. Radiografia apresentada indicando contratação de linha telefônica através de PEX, no período delimitado pelo título executivo, sob a égide da Portaria 1028. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Critérios de cálculos devidamente aplicados pela decisão recorrida:

- EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas – Alinhamento desta Corte com a diretriz fixada pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC – Tema 667.
- CONSECTÁRIOS devem ser excluídos do montante devido (verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio). Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o feito em relação aos 99 autores que não possuem direito decorrente da ACP. Ausência de interesse processual reconhecida ante o efeito translativo recursal. Condenação de tais coautores ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00 por autor, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 8o do CPC/15. Ainda, determina-se o prosseguimento da ação em relação a MARIA RODRIGUES CARVALHO, competindo à parte interessada apresentar cálculos de acordo com os critérios ora fixados.